Tribunal: STF
Processo: RHC 233638
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Edvaldo José da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental ajuizado nos autos do HC 823.816/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.” (eDOC 44)



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal (eDOC 9).



    O recorrente alega (eDOC 50), em síntese, que a decisão de decretação da prisão preventiva argumentos genéricos e com ausência de provas suficientes, sendo a medida constritiva, portanto, ilegal.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para responder ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, transcrevo trecho pertinente do ato coator:



    “Ao que se tem dos autos, a prisão preventiva foi assim justificada pelo Juízo de origem (fl. 133 - grifo nosso): 



    [...] Assim, convenço-me de que a prisão dos denunciados afigura-se estritamente necessária e adequada, seja pela gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais dos acusados, seja para evitar a prática de novas infrações penais, mostrando-se insuficiente a concessão da liberdade provisória ou sua substituição por outra medida elencada no art. 319, Código de Processo Penal. A decretação da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, porque os acusados praticaram infração de natureza Hedionda, com motivação fútil, demonstrando alto grau de periculosidade, sendo pessoas extremamente perigosa para a sociedade. Por fim, a vítima já foi ameaçada pelo acusado Val do Som, sendo necessário a decretação por conveniência da instrução criminal. [...]



    O Tribunal local, por sua vez, manteve a decretação da custódia, salientando que é necessário ter em conta que o paciente ameaçou a vítima em duas oportunidade s, culminando com a tentativa de homicídio. Além disso, não foi possível localizá-lo para efetuar a citação pessoal. Dessa forma, o modus operandi do delito, bem como o fato de que o paciente se localizar em lugar desconhecido revela a necessidade de manutenção do decreto preventivo para garantir a ordem pública, promover a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal (fl. 16 - grifo nosso).



    Como se vê, as instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, pois o paciente, ao lado de outros dois indivíduos, motivado por desentendimentos anteriores em razão da compra de um terreno, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que não a levaram a óbito em virtude de ter conseguido escapar da perseguição e do pronto socorro, o que justifica a custódia para a garantia da ordem pública. Ademais, forçoso assegurar a aplicação da lei penal pelo fato de que o paciente se encontra foragido.” (eDOC 44, p. 2 - 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, bem como na fuga do acusado do distrito da culpa, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada, nem a possibilidade de adoção de cautelares diversas da prisão. Colaciono, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 210.039 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 207.957 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2022) 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente